Tribunal: TJSP
Processo: 2038622-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038622-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente WELLINGTON
LUIZ DAS NEVES SOUZA e Impetrante FABRICIO ALEXANDRE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038622-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9604
2
VOTO No 9604
HABEAS CORPUS No 2038622-22.2020.8.26.0000
COMARCA: Taubaté
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
IMPETRANTE: Fabrício Alexandre de Souza (advogado)
PACIENTE: Wellington Luiz das Neves Souza
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Fabrício Alexandre de Souza, em favor de
Wellington Luiz das Neves Souza, visando à revogação da prisão
preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, pois se amparou, tão somente, na
gravidade do delito.
Ressalta,
também,
que,
“ao
contrário
do
que
fundamentou o MM juiz no decreto prisional, a quantidade de drogas apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038622-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9604
3
não se mostra relevante, pois foi encontrado 59,6 gramas de cocaína, 8,3 gramas
de crack e 137,33, gramas de maconha” (sic).
Ressalta, ainda, que as drogas apreendidas não foram
“encontradas na posse do paciente” (sic).
Aduz, por fim, que o paciente é primário e possui bons
antecedentes.
Indeferida a liminar (fls. 77/80), foram prestadas as
informações pela d. autoridade apontada coatora (fls. 83/86) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 89/91).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso em flagrante e denunciado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, em 11 de
fevereiro de 2020, trazia consigo e mantinha em depósito, para fim de tráfico,
“51 (cinquenta e um) pedras de crack, subproduto da cocaína, com peso
líquido de 8,38 gramas; 46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, com peso
líquido de 59,06 gramas; 5 (cinco) tabletes de Cannabis Sativa L, droga
vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 137,33 gramas”
(sic), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento
ilegal.
Insta consignar, por primeiro, que a alegação acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038622-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9604
4
suposta inocência do paciente não comporta conhecimento nos estreitos
limites deste remédio constitucional, exatamente porque concerne ao mérito
do feito, que não pode ser apreciado em sede de habeas corpus.
Como se sabe, o acolhimento de tese dessa natureza,
na via do writ, somente se mostra viável na hipótese de irrefutável
comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, o que não é o caso dos autos.
No mais, a ordem deve ser denegada, uma vez que
estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.
Com efeito, não se constata qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade
da medida, nos seguintes termos:
“(...) Com efeito, há indícios fortes de autoria delitiva,
não somente pela apreensão de expressiva quantidade
de substância entorpecente e, conjuntamente com ela,
certa importância em dinheiro, mas também pela
narrativa segura dos policiais que participaram da
ocorrência, os quais, inclusive, asseveraram terem
avistado o increpado tentando livrar-se de algo ao
perceber a aproximação da policia, constatando na
sequencia que se tratava de substância entorpecente,
sendo que diante de tal circunstância o indivíduo
acabou
confessando
que
se
dedicava
à
comercialização ilícita há dois dias. Note-se que o
próprio indiciado asseverou não conhecer os policiais
envolvidos na ocorrência, tampouco tratou de apontar
qualquer justificativa para que os mesmos o tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038622-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9604
5
acusado injustamente. E a despeito da negativa
apresentada posteriormente, a mesma vem desprovida
de qualquer substrato fático ou probatório, sendo
temerário e inoportuno tecer considerações sobre o
mérito da imputação nesta fase processual, motivo
pelo qual não há como acolher a argumentação
defensiva, ao menos neste momento. Acrescente-se
que a questão da droga haver sido manuseada após a
apreensão foi admitida e esclarecida pelos policiais
que participaram da ocorrência e, de todo modo, tal
circunstância é matéria a ser analisada pelo Juízo
competente
e
na
fase
processual
adequada.
Outrossim, embora o increpado afirme, não há
comprovação de ocupação lícita e embora seja genitor
de filho menor, o mesmo se encontra sob a guarda e
responsabilidade materna. Nesse contexto, impõe-se
sua permanência sob custódia, a fim de que seja
garantida a ordem pública e tendo em vista a
conveniência da instrução processual.” (fls. 31/33).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da
instrução processual.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038622-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9604
6
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
No mais, eventuais condições subjetivas favoráveis não
possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva,
quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
hipótese dos autos.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038622-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9604
7
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
Por fim, não há falar em desproporcionalidade entre a
atual segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no
caso de suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o
futuro e sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das
provas, incompatível com o estreito limite do writ.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator